Tribunal: TJDFT
Processo: 0715664-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715664-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILSON ANDRADE DO AMARAL REU: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA DECISÃO Após a decisão que recebeu a petição inicial da ação rescisória (Id. 16982447), concedeu o pedido de gratuidade de justiça do autor e deferiu o pleito de medida liminar, o réu apresentou contestação (Id. 17568743). Em sua peça de resposta à exordial, o réu, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil, apresentou impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor. Em suas razões de irresignação, o réu afirma que a simples afirmação de estado de pobreza não é suficiente para caracterizar a exigência da justiça gratuita, sendo indispensável demonstrar cabalmente nos autos a sua insuficiência de recursos financeiros. Sustenta que o requerente possui veículo e imóveis próprios, reside em bairro nobre de Brasília (Asa Sul), não paga aluguéis e aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pede que seja revogado o benefício da justiça gratuita concedido ao autor com a sua intimação para realizar o depósito previsto no art. 968, inciso II, do CPC. O autor apresentou resposta à impugnação no ID. 20788981. Nos termos constitucionais e legais, a gratuidade de justiça é destinada àquele que não dispõe de condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. A jurisprudência pátria se consolidou no sentido de que a declaração firmada pelo postulante no sentido de sua hipossuficiência é prova bastante para a concessão do beneplácito, salvo eventuais elementos que evidenciem situação diversa. No caso dos autos, não identifico elementos bastantes a infirmar a declaração feita pelo autor. A despeito da irresignação apresentada pelo réu, tenho que não ficou demonstrado padrão de vida incompatível com o benefício concedido na origem. Na verdade, não houve comprovação das alegações do réu, o autor demonstrou seus rendimentos (Id. 20788983) que tem valor líquido mensal pouco superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que não demonstra elevada padrão de vida. Além disso, deve-se destacar que a concessão do beneplácito não está vinculado, propriamente, aos rendimentos percebidos pelo requerente, mas à disponibilidade deste rendimento para, além de suas despesas ordinárias, satisfazer as despesas decorrentes do processo, desde que, por óbvio, as despesas do postulante não se traduzam em gastos supérfluos, a demonstrar padrão de vida elevado, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. Com estes fundamentos, CONHEÇO e REJEITO a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo réu. Intimem-se. Após a preclusão desta decisão, retornem conclusos os autos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora